Tribunal: TJDFT
Processo: 0743297-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743297-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE SOARES NEGREIROS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOLANGE SOARES NEGREIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedidos de antecipação de tutela e dano moral” ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (processo n. 0714976-15.2022.8.07.0006), indeferiu o pedido de bloqueio na conta da ré do valor de R$ 52.626,03 (cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e três centavos) para fins de custeio de cirurgia oncológica (id 42413742), mas majorou a multa fixada em antecipação de tutela. Nas razões do agravo, em apertada síntese, a agravante explica que pleiteou o bloqueio dos valores para custear “o prosseguimento do planejamento oncológico, notadamente, após o término da quimioterapia, a submissão da paciente a cirurgia de mastectomia e radioterapia, como previsto em relatório médico de 7.11.2022, constante do anexo”, mas que o pedido foi indeferido pela magistrada, ao fundamento de que não é cabível a análise de pedido relativo a bloqueio de valores ainda que para fins de se garantir a realização de procedimentos cirúrgicos (id 42413742). Argumenta que a Lei Federal 13.770/2018 reconhece o direito à cirurgia plástica de reconstrução de mama decorrente de tratamento de câncer. Afirma que os relatórios médicos atestam a urgência do caso, em razão da gravidade da doença, sendo necessária a cirurgia de reconstrução mamária, além de colocação de próteses. Alega que a operadora de saúde não cumpriu a decisão liminar concedida pela juíza a quo, que determinou a extensão do contrato de plano de saúde durante o tratamento da agravante. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida, requer, em caráter de urgência, seja determinado o bloqueio do valor de R$ 52.626,03 (cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e três centavos), via SISBAJUD, para o custeio do tratamento médico pela ré, com a expedição de alvará judicial em seu nome. Pede a majoração de multa diária, em valor não inferior a R$30.000,00 (trinta mil reais), sem limitação de montante. A agravante não junta preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id 42413742). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, limito-me à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela específica pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em decisão inicial foi deferida a antecipação de tutela pleiteada para “determinar que a ré mantenha o contrato firmado em benefício da autora até nova decisão deste juízo, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$100,00 ao dia, limitada a R$ 5.000,00” (id 42413742). A agravante peticionou nos autos informando o descumprimento da liminar (id 42413742), bem como juntou orçamento particular da cirurgia requerida, tendo a agravada sido intimada para se manifestar no feito (id 42413742), mas se quedou inerte. Em decisão posterior (id 42413742), a magistrada assentou que “os procedimentos cirúrgicos noticiados pela parte autora não foram objeto da antecipação de tutela deferida”, porém majorou “a multa fixada em antecipação de tutela para o valor diário de R$500,00, até o limite de R$20.000,00.” Diante dos elementos expostos, apesar das alegações da agravante, não se vislumbra, de pronto, como se exige nesta estreita fase recursal, a probabilidade do direito alegado, que autorizaria a concessão da tutela postulada, pois, conforme destacado pela magistrada, os procedimentos cirúrgicos informados no orçamento médico particular não foram objeto da tutela requerida e, por isso, não foram analisados. A rigor, houve a determinação de emenda à inicial com relação aos novos pedidos de antecipação de tutela e de ressarcimento dos procedimentos cirúrgicos, providência ainda não efetuada pela agravante. Nesse quadro, não há, de fato, elementos que indiquem urgência a autorizar o bloqueio de verbas da agravada para o custeio de todo o procedimento cirúrgico ou a majoração da multa já fixada, haja vista a determinação de aditamento da petição inicial, ocasião na qual, em caso de renitência do plano de saúde em cumprir a decisão liminar, a magistrada poderá determinar o bloqueio requerido, bem como aplicar as medidas assecuratórias cabíveis à hipótese, com o fim de garantir o cumprimento de suas decisões. Ademais, é de se ressaltar a complexidade da matéria posta, pois diz respeito à procedimentos cirúrgicos sucessivos e gravosos, em contraponto à natureza extrema do bloqueio judicial de verbas do ente privado. Sendo assim, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista